Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS CONTRATUAIS. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, §2o, DO CPC.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução, indeferiu o pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado para fins de quitação dos honorários advocatícios.
2. É possível a penhora de valor decorrente da restituição de imposto de renda para satisfação de crédito referente a honorários advocatícios.
3. No caso concreto, ademais, o Superior Tribunal de Justiça já havia autorizado a penhora de parte do salário do devedor.
4. Decisão reformada para determinar a penhora de 15% da restituição do imposto de renda a ser eventualmente percebida pelo devedor, para fins de adimplemento do crédito alimentar do agravante/exequente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.